Tribunal: TJMT
Processo: 1002597-19.2022.8.11.0018
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002597-19.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 034.289.451-07 (APELANTE), EDINA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 537.931.021-49 (APELANTE), LUCIA HELENA PEREIRA DA SILVA - CPF: 332.595.608-40 (APELADO), ELLEN DOMINIQUE BOTELHO CAMPANHOLI - CPF: 060.559.981-57 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), FRANCISCO FELIX ROZENO (ASSISTENTE), ANTONIO DA SILVA RAMOS (ASSISTENTE), MARILZA HELENA RODRIGUES VIANA (ASSISTENTE), LUISA APARECIDA ALVES (ASSISTENTE), RONALDO APARECIDO DE ARAUJO - CPF: 006.928.251-00 (ASSISTENTE), ELIEZER DA SILVA GONCALVES - CPF: 987.051.801-04 (ASSISTENTE), DIVINA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 983.202.381-53 (ASSISTENTE), APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 946.676.081-53 (ASSISTENTE), LOURIVAL FERREIRA LIMA (ASSISTENTE), SILVANA MARQUES RIBEIRO (ASSISTENTE), TIAGO DANIEL GONZAGA DA SILVA - CPF: 025.378.791-20 (ASSISTENTE), WASHINGTON LIMA ROSA - CPF: 458.525.961-91 (ASSISTENTE), CLEUZA MARIA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 946.047.701-15 (ASSISTENTE), Vinicius Buchelt Violada (ASSISTENTE), VALMIRO LUIZ DA SILVA - CPF: 209.358.209-06 (ASSISTENTE), EDINA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 537.931.021-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – IMPROCEDENCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DO VENDEDOR PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL

–

NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DO DEMANDANTE À ÉPOCA DO NEGÓCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Há de se manter a improcedência da ação de nulidade de negócio jurídico se não comprovado pelo autor que à época da celebração do contrato de compra e venda (no qual houve assinatura das partes, de duas testemunhas e reconhecimento de firma em cartório), o demandante já era incapaz para os atos da vida civil, uma vez que não consta dos autos nenhum documento médico relativo à sua saúde mental da época e a interdição foi decretada apenas aproximadamente dez anos depois da transação questionada.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO FERREIRA DOS SANTOS representado por sua curadora EDINA FERREIRA DOS SANTOS
na
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c manutenção de posse
ajuizada em face de
LUCIA HELENA PEREIRA DA SILVA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3º, do CPC/15.

Sustenta que a sentença o apelante desconsiderou as provas e depoimentos constantes dos autos, que demonstram que o autor já apresentava distúrbios mentais graves e incapacitantes desde muito antes da celebração do contrato de compra e venda do imóvel em 2012, não possuindo plena capacidade civil quando do negócio jurídico.

Alega que o depoimento do apelante e dos informantes demonstram que não recebeu qualquer valor pela venda do imóvel, bem como defende a inversão do ônus da prova, em virtude da situação de vulnerabilidade do autor.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
238411404
).

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Theodósio Ferreira De Freitas, declinou das suas atribuições no feito por entender inexistir interesse a justificar a atuação do
Parquet
(ID 248809173).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que em outubro de 2012, o autor, ora apelante, firmou com a requerida/apelada contrato de compra e venda para alienação do imóvel situado no Lote nº 17, Quadra nº 04, rua das Hortênsias, Residencial Portal das Flores, neste Município de Juara/MT (local onde o requerente reside atualmente), pelo valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), que supostamente teria sido pago à vista e em moeda corrente do País.

Consta que o autor é soropositivo e desde 2005 apresenta distúrbios mentais decorrentes da combinação do uso da medicação retroviral com o consumo excessivo de álcool, não sendo capaz de gerir os atos da vida civil há mais de 17 anos.

Segundo o demandante, a requerida ajuizou ação de reintegração de posse (1001330-12.2022.811.0018) a fim de lhe retirar do imóvel.

Sob a alegação de que o negócio é nulo de pleno direito, pois o requerente é absolutamente incapaz de reger os atos de sua vida civil, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Resta incontroverso dos autos que o autor é incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, tendo em vista o reconhecimento de tal condição na sentença proferida em 19/09/2022, na Ação de Interdição nº 1001562-24.2022.8.11.0018, a qual transitou em julgado em 09/03/2023.

A controvérsia reside em saber se à época em foi firmado o contrato de compra e venda com a requerida, em outubro/2012, o autor já era considerado incapaz para os atos da vida civil.

Segundo o apelante, as provas constantes dos autos demonstrariam que
já apresentava distúrbios mentais graves e incapacitantes desde muito antes da celebração do contrato de compra e venda do imóvel, em 2012, não possuindo plena capacidade civil quando do negócio jurídico, o qual, portanto, seria nulo.

Ocorre que se observa dos autos que o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda foi assinado pelo autor e por mais duas testemunhas em 30/10/2012, com firma devidamente reconhecida em cartório na mesma data (ID 238410227).

Por outro lado, os únicos documentos médicos sobre a saúde mental do autor constantes dos autos consistem em atestados e laudo médico emitidos emitido em 28/06/2022 (ID 238410222), ou seja, quase dez anos depois da realização do negócio jurídico.

Conforme se de denota, apenas em 19/09/2022 o requerido foi legalmente interditado, com a nomeação de sua irmã Edina Ferreira dos santos, como sua curadora, ou seja, quase 10 (dez) anos após a realização do negócio jurídico.

Nota-se que embora se trate de uma condição grave, como descreve o recorrente, não consta dos autos nenhuma prova documental (atestado, exame, laudo) acerca da saúde mental do autor à época da realização do negócio jurídico impugnado, limitando-se à prova testemunhal (ID 238411287).

Neste particular, insta salientar as testemunhas e informantes ouvidas em Juízo, pouco ou nada esclareceram desde quando o autor sofre de problemas mentais.

O Sr. LOURIVAL (ouvido como informante) declarou “
que o requerido tem problema de cabeça, hora sabe o está fazendo hora não e que tem vício em bebida e que a situação se agrava quando bebe
”.

A Sra. LUÍSA (ouvida como informante) relatou: “
que a saúde dele não é boa que ele sempre toma remédio
”.

O Sr. FRANCISO (ouvido como informante) afirmou: “
que ele não sabia resolver as coisas sozinho e que a irmã que resolvia
”.

E a Sra. SILVANA (ouvida como testemunha) informou: “
que o requerido fazia tratamento de HIV, e que ele não tinha comprometimento com o tratamento da doença, não sabe dizer se a doença poderia gerar algum distúrbio neurológico
.”

Tais depoimentos, aliás, contradizem aos das testemunhas da parte requerida.

O Sr. ELIESER declarou que: “
era vizinho do requerido, ele era normal tinha comportamento normal, morava sozinho se cuidava sozinho e a irmã não ia com frequência na casa dele e que soube que o pagamento do imóvel foi em gado
”.

Informou o Sr. WALMIRO: “
que para o reconhecimento de uma assinatura em cartório não tem um procedimento específico para poder saber se a pessoa está em suas plenas condições mentais, mas se comparecer pessoalmente e assinar uma ficha que sabe ler e escrever entende-se que está apto
.”

Já o Sr. RONALDO, relatou que “
acompanhou a assinatura do contrato no cartório e que ele mesmo fez a entrega do gado para o requerido e que durante toda a negociação ele estava normal
”.

Portanto, consoante se denota acima, não é possível se extrair pela prova testemunhal se à época da celebração do contrato de compra e venda com a requerida, o autor já era incapaz para os atos da vida civil.

Ora, não se afigura verossímil que uma pessoa incapaz para os atos da vida civil, sendo cuidado por parentes, aguardasse aproximadamente anos para ser interditado.

Aliás, a prova oral apenas demonstra a validade do contrato, tendo em vista o relato da testemunha RONALDO, que acompanhou a sua assinatura e fez a entrega do gado utilizado para pagamento, inexistindo dos autos qualquer elemento que macule o seu depoimento ou comprove a sua parcialidade, conforme alega o apelante.

Desta feita, há de se manter a improcedência da ação de nulidade de negócio jurídico.

E não se diga que no caso é da requerida o ônus de comprovar a capacidade do autor no momento da assinatura do contrato, pois a situação de vulnerabilidade do demandante não conduz o deslocamento automático do ônus da prova, sendo imprescindível um início de prova pela parte autora, o que, entretanto, não ocorreu.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% do valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025